Tribunal: TJDFT
Processo: 0716532-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI MARIA DA PENHA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL QUE IMPÕE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DE COMPARECIMENTO A GRUPO REFLEXIVO – NAFAVD. TIPICIDADE DA CONDUTA. DECISÃO CASSADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Configura-se o crime descrito no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) o descumprimento de ordem judicial que impõe ao agressor a medida protetiva prevista no inciso VII do art. 22 da referida Lei (comparecimento à grupo reflexivo - NAFAVD).
2. Paralelamente ao tratamento concedido às vítimas, é indiscutível a importância das medidas protetivas previstas nos incisos VI e VII do art. 22 da Lei Maria da Penha, visto que a participação do agressor, em programa de recuperação, assim como seu acompanhamento psicossocial, torna possível promover mudanças estruturais em seu comportamento, além da interrupção dos ciclos de violência.
3. O recebimento da denúncia é a medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para CASSAR a decisão recorrida, determinando o recebimento da denúncia quanto ao crime previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, com o regular prosseguimento da ação penal na instância de origem.